Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. COMPRA E VENDA DE CANECA. FALHA NA ENTREGA. COMPRA REALIZADA NO AMBIENTE DA MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. EXISTENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 43,90 a título de indenização por danos materiais e R$ 1.000,00 a título de danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou a compra de um produto (caneca) no site da requerida e que este não foi entregue. Requereu a condenação por danos materiais e morais.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre a preliminar de ilegitimidade passiva e preliminar de concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, afirmando que a parte autora não efetuou a reclamação para a plataforma online de que o produto não teria sido entregue e combate os danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. Recebimento no efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). REJEITADO.

5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O réu recorrente intermediou o negócio jurídico de compra e venda firmado entre a autora e o vendedor, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação de responsabilidade civil. Por integrar a cadeia produtiva, em regra, a recorrente (Mercado Livre) responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. O Mercado Livre é uma empresa virtual que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e uma espécie de vitrine dos produtos anunciados pelos vendedores, respondendo, portanto, de forma solidária pela falha na prestação do serviço que porventura venha a ocorrer.

8. Dano material. A autora efetuou a compra de um produto e não recebeu o mesmo. Ainda, entrou em contato com o vendedor para tentar solucionar a ausência da entrega do produto na plataforma, cuja solução não ocorreu (ID 22895317). Também não recebeu a restituição do valor despendido no produto. Devida, portanto, a indenização por dano material.

9. Dano moral: Não são todas as falhas na prestação do serviço que têm aptidão de violar os direitos da personalidade e de dar ensejo à reparação. Estando ausente qualquer demonstração de dignidade atingida pela falha na prestação dos serviços ou de vulneração aos atributos da personalidade não há falar em indenização por danos morais. Não se trata de compra de produto de necessidade vital ou produto material de trabalho, por exemplo. Em relação ao dissabor de ter gasto monetário com produto e este não chegar até o comprador, no caso em concreto o valor é ínfimo e causa mínima redução de eventual patrimônio. Portanto, a hipótese em concreto não gera direito à indenização por danos morais, por também se situar na esfera do mero descumprimento contratual.

10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.